Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. WHATSAPP. EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de declaratória de inexistência de débitos, cumulada com ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que não havia como desconfiar de que se tratava de um golpe, visto que foi induzido a erro. Defende que o fraudador acessou a sua conta e realizou a contratação de empréstimo, pendente apenas de sua confirmação com senha pessoal. Acrescenta que em um segundo momento, foi induzido a pagar um boleto em nome de terceiro para a quitação desse empréstimo. Discorre acerca da responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude de terceiro através de contato telefônico, o qual solicitou a realização de operação bancária pelo próprio autor, mediante o uso de sua senha pessoal e, posteriormente, a quitação do financiamento por meio de boleto bancário em favor de terceiro, sob a promessa de quitação do empréstimo recém realizado. 3.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, a fraude se deu por falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa inidônea, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada por terceiro. 3.2. De acordo com o comprovante de pagamento acostado aos autos, o beneficiário do boleto bancário é pessoa diversa da parte requerida.
4. Não restaram evidenciados nos autos falhas na prestação de serviço das instituições financeiras, uma vez que o próprio autor forneceu os dados necessários para a perpetração da fraude ao entrar em contato com o suposto funcionário do réu. 4.1. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 4.2. Precedente: “(...) Resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor negligencia os alertas de precaução da instituição financeira, fornece dados a terceiros e realiza o pagamento de prestação do financiamento por meio de boleto claramente fraudado. III. Apelações providas.” (07019854720218070004, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, PJe: 19/1/2023). 4.2.1 Turmário: " (.....) 2. A fraude eletrônica por meio de boletos bancários, denominada "golpe do boleto", é amplamente conhecida e divulgada no meio social, tendo as instituições financeiras emitido alertas e informado aos clientes acerca da necessidade de confirmar a veracidade dos documentos emitidos. 3. In casu, o réu não agiu com a devida cautela no momento de pagar o boleto, sem averiguar a sua veracidade e o beneficiário correto, não se podendo ter como quitada a obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido”- g.n.(07020626520218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/8/2022).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.200,00), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
6. Apelo improvido.